Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732710-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KALEBE AUGUSTO GOMES CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. CONFISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando há robusto acervo probatório demonstrando que o réu comercializava drogas, inclusive por trocas de mensagens via WhatsApp. 2. Não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar que a conduta do réu gerou maior reprovabilidade, além das inerentes ao tipo penal, incabível a negativação da culpabilidade. 3. Nos termos da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da confissão espontânea como atenuante genérica, no crime de tráfico, exige-se o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão da droga para consumo próprio, pois ensejaria apenas meio de defesa. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente interpôs recurso especial, deixando, todavia, de formular as razões imprescindíveis, resultando na ausência dos fundamentos de recorrer (ID 2951473-Pág.1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque conforme se extrai do Termo de Autuação id 29972363-Pág.1, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão id 30201541-PÁG. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA, APÓS INTIMAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ). 2. Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1857681/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/10/2021). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de “Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF” AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/8/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003